Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-06.2025.8.11.0024
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000527-06.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GONCALINA LIMA DA SILVA - CPF: 068.809.891-60 (RECORRIDO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO EM ÁREA RURAL. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CASO FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte Recorrida, localizada em zona rural. A Recorrente sustenta, em suas razões, a ausência de responsabilidade civil, por ter o evento danoso decorrido de caso fortuito, o que configuraria excludente do nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, supostamente decorrente de evento climático adverso que danificou a rede de distribuição, qualifica-se como caso fortuito ou força maior, apto a afastar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público.

III. Razões de decidir

As concessionárias de serviço público, na qualidade de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, submetem-se à teoria do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e replicada no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime de responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Não obstante a natureza objetiva da responsabilidade, o ordenamento jurídico admite a sua exclusão quando comprovado o rompimento do nexo causal por uma das seguintes hipóteses: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. O caso fortuito externo, caracterizado pela imprevisibilidade e inevitabilidade de suas consequências, é evento estranho à atividade empresarial do fornecedor, que inviabiliza o cumprimento da obrigação e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar.

No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam que a interrupção dos serviços não decorreu de falha operacional ou de manutenção da rede, mas sim de um evento climático de grande magnitude que atingiu a região, resultando em danos extensos à infraestrutura elétrica. Tal circunstância, alheia e superior à vontade e ao controle da concessionária, materializa a hipótese de caso fortuito, rompendo o liame de causalidade entre a atividade da Recorrente e os danos alegados pela Recorrida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, reconhecendo que eventos da natureza, como tempestades que provocam a queda de árvores na rede elétrica, configuram excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, doravante Recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 319475366), que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
GONCALINA LIMA DA SILVA
, doravante Recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A demanda originária foi ajuizada pela Recorrida sob a alegação de que, em 07 de março de 2025, sofreu com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, localizada na zona rural de Chapada dos Guimarães, serviço este que somente teria sido restabelecido dias após o evento. Em razão da prolongada suspensão de um serviço essencial, pleiteou a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

Após regular tramitação do feito, com a apresentação de contestação pela concessionária (ID 319475363) e impugnação pela parte autora (ID 319475365), sobreveio a sentença de mérito, a qual reconheceu a falha na prestação do serviço com base na responsabilidade objetiva, afastando a tese de caso fortuito e considerando que a previsibilidade do acontecimento, somada à existência de meios para evitar o dano, atrairia o dever de indenizar.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 319475368), sustentando, em síntese, a ocorrência de uma excludente de responsabilidade.

Argumenta que a interrupção do serviço não decorreu de falha operacional, mas sim de um evento de força maior, consubstanciado em um forte temporal que assolou a região e provocou danos severos à rede elétrica, como a queda de árvores e postes.

Defende que tal fato, por ser externo, imprevisível em sua magnitude e inevitável, rompe o nexo de causalidade e, consequentemente, afasta o seu dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 319475371), rechaçando a tese de caso fortuito e reiterando os fundamentos da responsabilidade objetiva da concessionária, por se tratar de risco inerente à sua atividade econômica. Pleiteou, assim, a manutenção integral da sentença vergastada.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Submete-se à apreciação desta Turma Recursal a questão atinente à responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos decorrentes da interrupção do fornecimento, quando tal evento é atribuído a condições climáticas adversas.

A sentença de primeiro grau, ao condenar a Recorrente, fundamentou-se na teoria da responsabilidade objetiva, afastando a tese defensiva de caso fortuito.

Antecipando a conclusão, com a devida vênia ao entendimento exarado pela ilustre magistrada sentenciante, entendo que o recurso interposto merece provimento.

I. Da controvérsia recursal e da responsabilidade civil da concessionária de serviço público

A matéria de fundo não se afasta da análise clássica dos pressupostos da responsabilidade civil.

É incontroverso que a Recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público, sujeita-se a um regime de responsabilidade civil objetiva, lastreado na teoria do risco administrativo, conforme expressamente disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, e em diálogo com as fontes do microssistema de defesa do consumidor, notadamente o artigo 14 da Lei nº 8.078/90.

Sob essa ótica, para a configuração do dever de indenizar, é prescindível a perquirição acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Trata-se de uma opção político-legislativa que visa a proteger a parte mais vulnerável da relação jurídica, o administrado ou consumidor, distribuindo de forma mais
equânime os ônus decorrentes das atividades potencialmente danosas, sobretudo aquelas que encerram um monopólio fático ou jurídico.

Todavia, a adoção da teoria do risco administrativo não implica a imposição de uma responsabilidade integral e irrestrita.

O próprio sistema normativo prevê a existência de causas excludentes do nexo de causalidade, as quais, uma vez comprovadas, têm o condão de romper a ligação lógica entre a conduta do prestador de serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor, afastando, por conseguinte, a obrigação de reparar.

Dentre essas causas excludentes, insere-se a figura do caso fortuito ou da força maior.

A exata delimitação da controvérsia, portanto, não reside em negar a responsabilidade objetiva da concessionária, mas sim em verificar se, no caso concreto, restou configurada a ocorrência de um evento externo, inevitável e estranho à atividade da empresa, capaz de ser qualificado como caso fortuito e, assim, elidir o dever de indenizar.

II. Da excludente de responsabilidade por caso fortuito

O instituto do caso fortuito, previsto no artigo 393 do Código Civil, representa um evento cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir.

A doutrina costuma distinguir o caso fortuito interno, que se relaciona com os riscos inerentes à própria atividade empresarial, do caso fortuito externo, que se revela como um acontecimento absolutamente estranho ao serviço prestado, imprevisível e inevitável.

Apenas este último é apto a romper o nexo de causalidade na responsabilidade objetiva do fornecedor.

No setor de distribuição de energia elétrica, eventos como curtos-circuitos decorrentes de falhas de equipamento ou erros operacionais inserem-se no âmbito do fortuito interno; são
vicissitudes
próprias do risco do empreendimento, que não eximem a responsabilidade da concessionária.

Por outro lado, fenômenos da natureza de violência e magnitude extraordinárias, como tempestades, inundações ou descargas atmosféricas de intensidade incomum, que causam danos massivos à infraestrutura, desbordam do risco empresarial ordinário e se qualificam como fortuito externo.

No caso dos autos, a Recorrente defende que a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrida foi ocasionada por um evento climático severo que atingiu a região rural de Chapada dos Guimarães, provocando danos significativos à rede de distribuição, como a queda de árvores e o rompimento de cabos.

Tais alegações, se devidamente amparadas, demonstram a ocorrência de um fato alheio à esfera de controle da concessionária, cujas consequências não poderiam ser razoavelmente evitadas.

O juízo
a quo
rechaçou tal argumento sob o fundamento da previsibilidade do acontecimento. Contudo, é preciso distinguir a previsibilidade genérica da ocorrência de chuvas e ventos da imprevisibilidade da sua intensidade e do seu poder destrutivo.

Embora seja previsível que intempéries ocorram, a violência de um temporal que foge aos padrões de normalidade e causa danos em larga escala não pode ser considerada um risco ordinário da atividade.

A inevitabilidade, aqui, não se refere à impossibilidade absoluta de prevenção, mas à desproporção entre o evento e as medidas de segurança razoavelmente exigíveis do prestador de serviço.

Assim, um evento da natureza, para configurar a excludente de responsabilidade, deve ser analisado sob a ótica da sua excepcionalidade e da inevitabilidade de seus efeitos danosos, mesmo diante da adoção das cautelas e manutenções devidas por parte da concessionária.

A meu ver, os elementos constantes no processo, analisados em conjunto com a tese recursal, indicam que a situação fática se amolda a essa hipótese.

III. Da aplicação do entendimento jurisprudencial ao caso concreto

A matéria posta em debate encontra ressonância na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem se posicionado no sentido de reconhecer a configuração do caso fortuito ou da força maior em situações análogas.

A título de reforço argumentativo, peço vênia para transcrever julgado que, embora proveniente do segundo grau de jurisdição em sede de apelação, elucida com precisão a
ratio

decidendi
aplicável ao presente caso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Apelação Cível nº 1000101-07.2023.8.11.0010, assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDEM OS AUTORES – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

No mesmo sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1º, IV, E 1 .022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO .
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE RECURSAL NÃO
PREQUESTIONADA .
SÚMULA 211 DO STJ. CASO FORTUITO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 13/
STJ .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II .
Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada por Posto Atlântico Ltda. em face da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, objetivando indenização pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência de alegada suspensão injustificada de fornecimento de energia elétrica no aludido estabelecimento comercial, nos dias 9 a 12 de junho de 2011, prejudicando, assim, sua atividade empresarial. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da ação.
III .
Não há falar, na hipótese, em violação aos
arts
.
arts
. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida .
IV. No caso, o acórdão objeto do Recurso Especial manteve a sentença de improcedência da ação, esclarecendo, inicialmente, que "o pedido indenizatório está fulcrado tão somente na alegação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de interrupção injustificada de energia elétrica no estabelecimento empresarial da autora, ou seja, a pretensão não se funda em alegada demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, questão somente suscitada nesta instância revisora". Consignou o acórdão recorrido que a concessionária de energia elétrica comprovou ter havido fato impeditivo do direito do autor, pois não houve interrupção injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica, que, à luz das provas produzidas nos autos, decorreu de "tempestade arrasadora na data de 09/06/2011 (cf. documentos de
f .
894/899), incomum para o período do ano, causando grandes transtornos, inclusive, desabamentos de imóveis - em um deles uma criança foi soterrada -, quedas de árvores nas avenidas e ruas, com fechamento de vias e queda generalizada de energia elétrica, aliás, recorde, conforme noticiado na mídia. A documentação juntada pela apelada às f. 900/928 -'Relatório Diário da Operação do Sistema CEMIG - MT' -, corrobora o fato alegado pela ré, ora apelada, no sentido de que houve problemas na 'Estação: BHPM - PAMPULHA' ('sic', f. 913), que atende, entre outros bairros, Jardim Atlântico, localização da ora apelante
" .
Concluiu, assim, pela existência de caso fortuito, sendo, em consequência, incabível a indenização postulada. Destacou, ainda, que "não se desincumbiu a parte autora, ora recorrente, de comprovar a alegação de que sua região não foi afetada pelas chuvas torrenciais que caíram sobre toda a cidade de Belo Horizonte, como inicialmente comprovado pela parte ré, ora apelada". V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de aplicação, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de ser a demandante consumidora por equiparação, não foi apreciada, no acórdão impugnado, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/
STJ .
Conquanto tenha o autor ventilado tal matéria, nos Declaratórios opostos na origem, o acórdão recorrido registrou que "a alegação, todavia, não tem o condão de alterar o julgado, haja vista que a matéria somente foi trazida aos autos nesta instância revisora nas razões de apelação", deixando de examiná-la. VI. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, a fim de afastar a excludente de responsabilidade reconhecida, à luz das provas dos autos, pelas instâncias de origem, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Precedentes do
STJ .
VII. No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, tendo em vista que a parte ora agravante apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, incide, na espécie, o óbice da Súmula 13 do STJ ("A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial").
VIII .
Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(STJ -
REsp
: 1773493 MG 2018/0268332-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2021)
.

Se a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada em decorrência da queda de árvores e galhos na rede elétrica, portanto, ocorreu por força maior, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. Isto porque, se a interrupção se deu em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que configura a excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Ademais, a requerida apresentou fotografias que demonstram que o local da falha é de difícil acesso, o que dificultou a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000101-07.2023.8.11 .0010, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023).

O precedente acima colacionado ajusta-se com perfeição ao caso em exame.

A fundamentação adotada pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício é clara ao estabelecer que a interrupção do serviço elétrico, quando decorrente de eventos da natureza que causam danos físicos à rede, como a queda de árvores, configura a excludente de responsabilidade.

O aresto também pondera, com acerto, que as dificuldades logísticas para o reparo, como o difícil acesso ao local da falha, são fatores que devem ser considerados na análise da razoabilidade do tempo despendido para o restabelecimento do serviço.

No caso vertente, a interrupção ocorreu em zona rural, onde, notoriamente, a complexidade para a identificação e o reparo de danos na rede elétrica é substancialmente maior.

A conjugação de um evento climático adverso com as dificuldades geográficas e logísticas inerentes à localidade afasta a caracterização de falha ou desídia por parte da concessionária.

O que se verificou foi um rompimento do nexo de causalidade por um fator externo, que tornou temporariamente impossível a continuidade da prestação do serviço.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao desconsiderar a robusta tese de caso fortuito e aplicar de forma automática a responsabilidade objetiva, incorreu em erro de julgamento.

A responsabilidade da concessionária, embora objetiva, não é absoluta. Uma vez provada a ocorrência de causa
exonerativa
, não há como subsistir o dever de indenizar.

Diante do exposto, resta evidente que a interrupção no fornecimento de energia elétrica que atingiu a unidade consumidora da Recorrida não pode ser imputada a uma falha na prestação do serviço por parte da Recorrente. Pelo contrário, o conjunto fático-probatório aponta para a ocorrência de um caso fortuito externo, que rompeu o nexo de causalidade e, por via de consequência, excluiu a responsabilidade civil da concessionária.

Ainda que seja lamentável o transtorno suportado pela consumidora, a imposição de uma condenação indenizatória à Recorrente, nestas circunstâncias, representaria a transposição da teoria do risco administrativo para a do risco integral, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento
para, em consequência,
reformar integralmente
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito do Recorrente, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025